Tribunal: TJMT
Processo: 1019991-85.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019991-85.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NICOLINA PEREIRA BARBOSA - CPF: 536.590.581-49 (RECORRENTE), ALDEYR LIMA DE MELO - CPF: 709.937.771-04 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS ABUSIVAS. HIDRÔMETRO REGULAR. CONSUMO COMPATÍVEL COM A MÉDIA HISTÓRICA. CORTE NO FORNECIMENTO DECORRENTE DE INADIMPLÊNCIA ATUAL. LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que, rejeitadas as preliminares, julgou parcialmente procedentes os pedidos para revogar parcialmente decisão interlocutória, indeferir declaração de inexistência de débitos, condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 e rejeitar o pedido de litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de litispendência diante de demandas anteriores; (ii) definir se houve falha na prestação do serviço de abastecimento de água a justificar indenização por danos morais em razão de cobranças supostamente abusivas e corte de fornecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não se configura litispendência quando as ações anteriores discutem débitos referentes a períodos distintos e já se encontram arquivadas, inexistindo risco de coexistência de demandas idênticas.

4.

O histórico de consumo indica compatibilidade dos valores faturados com a média mensal da unidade, não havendo comprovação de cobrança abusiva.

5.

Vistorias técnicas e teste de hidrômetro atestam a regularidade do equipamento e a inexistência de vazamentos.

6.

A suspensão do fornecimento em razão de inadimplência de fatura atual regularmente emitida encontra respaldo no art. 6º, § 3º, II, da Lei nº 8.987/1995, configurando exercício legítimo do poder da concessionária.

7.

Ausente falha na prestação do serviço, não se caracteriza dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso provido. Pedido inicial improcedente.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1019991-85.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Águas Cuiabá S/A – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto

Recorrido(s):

Nicolina Pereira Barbosa

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 a 11/09/2025 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto,
rejeito a(s) preliminar(es)
e
julgo parcialmente PROCEDENTES os pedidos da exordial
, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

1 – Revogar em partes os efeitos da decisão interlocutória de ID 191610631, quanto a aplicação de multa/astreinte, mantendo-se e tornando definitivo os efeitos dos demais termos; bem como, confirmar e tornar definitivos os efeitos da decisão interlocutória de ID 188490075.

2 – Indeferir o pedido de declaração de inexistência de débitos
referentes às faturas dos meses de

janeiro/2025 a março/2025
;

3 - Condenar a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a parte requerente pelos danos morais sofridos,
devendo ser acrescido de juros legais desde a citação, aplicando-se a Taxa Selic, deduzindo-se o valor da correção monetária pelo IPCA/IBGE, até a data do arbitramento (súmula 362, STJ), conforme nova redação do art. 406, §1º, do CC
, a partir da qual deverá ser aplicado apenas a Taxa Selic.

4 - Informo, por oportuno, que a parte do cálculo relacionado à TAXA SELIC deverá ser realizado pela Calculadora do Banco Central, disponível no seguinte link:
https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?method=exibirFormCorrecaoValores&aba=4
, com o uso da aba ‘taxa selic’ para atualização do débito, reafirmando que a correção monetária do IPCA já está embutida no cálculo da taxa Selic (ausência de campus específico para inclusão do IPCA);

5 - Tratando-se de condenação por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada;

6 – Indeferir o pedido de condenação por litigância de má-fé.

Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 9.099/95
.”.

- PRELIMINAR / LITISPENDÊNCIA

Colendos Pares,

A preliminar de litispendência não prospera. Embora a recorrente alegue que a autora já teria ajuizado demandas anteriores envolvendo o mesmo objeto, verifica-se que os feitos mencionados, ambos referentes a faturas de 2024, já se encontram arquivados, inexistindo risco de coexistência de ações idênticas. Ademais, a presente lide versa sobre as faturas de janeiro a março de 2025, distintas dos períodos examinados nos processos anteriores.

Assim, não há falar em litispendência.

É como voto.

- MÉRITO

Colendos Pares,

Na petição inicial, a autora afirma que é usuária do serviço de abastecimento prestado pela Águas Cuiabá sob a matrícula nº 338467-5 e que sempre manteve média de consumo em torno de R$ 100,00 mensais. Sustenta que, a partir de janeiro de 2025, passou a receber faturas com valores considerados abusivos e incompatíveis com o padrão de consumo de sua residência, onde vive com a filha e uma neta pequena. Alega que buscou solução junto à concessionária e, diante da inércia, junto ao Procon, mas que continuou sendo cobrada de forma irregular e chegou a ter o fornecimento de água cortado. Afirma que não se recusa a pagar pelo consumo efetivo, mas sim os valores indevidamente lançados, razão pela qual pretende a revisão dos valores e indenização pelos danos morais sofridos.

A reclamada, por sua vez, alega regularidade da cobrança e da suspensão do serviço, ante a ausência de pagamento do débito, pugnando pela improcedência dos pedidos.

Pois bem. A análise detida dos autos demonstra que os consumos questionados se encontram compatíveis com a média histórica da unidade, fixada em aproximadamente 27,83 m3. Segue o histórico de consumo:

Pode ser observado, que em janeiro de 2025 o consumo foi de 38 m3, em fevereiro de 30 m3 e em março de 29 m3, patamar que se mantém após a substituição do hidrômetro em 27/03/2025, quando o registro de abril permaneceu em 27 m3. As vistorias técnicas de 01/07/2024 e 02/09/2024 atestaram a regularidade do equipamento e ausência de vazamentos, tendo sido o hidrômetro aprovado em teste de proveta e pressão.

A ordem de serviço de 25/03/2025, por sua vez, evidencia que o corte ocorreu em razão da inadimplência da fatura de fevereiro/2025. Não há prova de que a suspensão estivesse vinculada a débitos pretéritos de 2024, tampouco de que a fatura estivesse sob contestação administrativa em 2025. O documento do Procon apresentado pela autora é datado de 22/04/2024 e refere-se a débitos de período anterior.

Nesse contexto, a suspensão do fornecimento se deu de forma legítima, nos termos do art. 6º, § 3º, II, da Lei nº 8.987/95, diante da inadimplência de débito atual regularmente faturado. Não configurada falha na prestação do serviço, não há falar em indenização por danos morais.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
, e julgo improcedente o pedido inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025